Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Clínica Odontológica Dentistas do Brasil Samambaia Ltda., Rafael Gonçalves Mazini e Fernando Lucas Paiva Montenegro em face da decisão[1] que, nos autos ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres que manejam em desfavor do agravado – Rodolpho Trandafilov Dantas -, indeferira a tutela provisória de urgência que postularam objetivando o imediato afastamento do agravado da administração da sociedade empresária individualizada, impedindo-o, outrossim, provisoriamente, de ingressar nas dependências da clínica, medidas hábeis a assegurar o regular prosseguimento das atividades sociais até o julgamento da ação. Segundo o provimento arrostado, o agravado é sócio administrador da empresa e seu afastamento das atividades sociais deve ser precedido da demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres com a sociedade empresária. Pontuara o julgado que, nessa fase procedimental, inexistem elementos materiais evidenciando que a presença do agravado na administração ou no estabelecimento seja prejudicial à empresa. Acentuara a decisão, outrossim, que não sobeja possível presumir que os pagamentos e as transferências realizadas pelo agravado afiguram-se contrários aos interesses da sociedade e a mera existência de dívidas fiscais não comprova a gestão inadequada por parte do agravado, não restando demonstrada a probabilidade do direito postulado. Inconformados, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicaram. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Ultrapassada essa arguição, sustentaram, em suma, que, no ano de 2014, o segundo agravante Rafael Gonçalves Mazini juntamente com o agravado constituíram, em sociedade, diversas clínicas odontológicas destinadas ao fomento de serviços odontológicos com preços acessíveis, as quais passaram a operar com uso do nome de fantasia e marca Dentistas do Brasil. Esclareceram que o nome/marca “Dentistas do Brasil” não possuía, originalmente, registro perante o INPI, e, a partir do ano de 2018, aludido agravante, juntamente com o agravado, iniciaram a criação e a construção da marca “DNTBRAS”, tendo, mediante esforço comum, padronizado todas as unidades sociais, que passaram a possuir mesma fachada, sinalização interna, material gráfico e fardamento de funcionários. Aduziram que, posteriormente, em 2021, o terceiro agravante ingressara como sócio da sociedade empresária agravante, mas, no final do ano 2020, promovera ele, de forma unilateral, o registro da marca “DNTBRAS” junto ao INPI, dela se tornando detentor exclusivo. Observaram que, demais disso, o agravado centralizara todo o sistema administrativo e financeiro das sociedades em seu escritório, localizado em São Luís/MA, passando a preterir o segundo agravante dos atos de administração social. Destacaram que, em março do corrente ano, o processo de registro da marca “DNTBRAS”, que tramitara em sigilo, fora concluído, de modo que a marca fora inscrita na Associação Brasileira de Franchising em 02.03.2023. Pontuaram que, após esses fatos, o agravado passara a ameaçar os demais sócios com represálias administrativas e financeiras para que aderissem ao contrato de franquia e pagassem pelo uso da marca, alterando a condição de sócios para franqueados. Apontaram que o agravado se utilizara, assim, da sociedade em seu próprio e exclusivo benefício, criando uma marca, passando a comercializá-la em contrato de franquias na sequência. Alegaram que, face à negativa dos demais sócios em celebrar contrato de franquia, o agravado intensificara a prática de faltas graves, consubstanciadas em desvio de patrimônio e perpetração de atos visando a paralisação das atividades da clínica, devendo, portanto, ser imediatamente afastado da administração social da pessoa jurídica. Assinalaram que o agravado passara a utilizar o nome social em interesse próprio como se fosse uma marca franqueada e, outrossim, a desviar parte do faturamento social, porquanto determinara que os pagamentos dos serviços odontológicos fossem encaminhados ao pix vinculado ao seu CPF. Asseveraram que, diante da gravidade dos atos, inviável a manutenção do agravado como sócio, devendo ser imediatamente afastado da administração da sociedade empresária e impedido, provisoriamente, de ingressar nas dependências da clínica. Salientaram que não aderiram ao contrato de franquia na forma almejada pelo agravado e, em contrapartida, ajuizara ele em seu desfavor ação de conhecimento perante a comarca de Imperatriz/MA, destinada a compeli-los à adesão nomeada. Consignaram que a agravante há anos se utiliza da marca “DNTBRAS” e fora o agravado quem se apropriara ilegalmente desse nome/marca. Ressaltaram, ainda, que o agravado está promovendo desvios de recursos sociais, recebendo pro labore superior à sua participação societária e deixando de quitar débitos fiscais. Defenderam que, caso seja autorizado ao agravado continuar como sócio administrador, os desvios patrimoniais terão continuidade, o que poderá inviabilizar a continuidade das atividades sociais. Acrescentaram que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postularam, não lhes fora concedido, somente lhes restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhes advirem. Acentuaram que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Clínica Odontológica Dentistas do Brasil Samambaia Ltda., Rafael Gonçalves Mazini e Fernando Lucas Paiva Montenegro em face da decisão[2] que, nos autos ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres que manejam em desfavor do agravado – Rodolpho Trandafilov Dantas -, indeferira a tutela provisória de urgência que postularam objetivando o imediato afastamento do agravado da administração da sociedade empresária individualizada, impedindo-o, outrossim, provisoriamente, de ingressar nas dependências da clínica, medidas hábeis a assegurar o regular prosseguimento das atividades sociais até o julgamento da ação. Segundo o provimento arrostado, o agravado é sócio administrador da empresa e seu afastamento das atividades sociais deve ser precedido da demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres com a sociedade empresária. Pontuara o julgado que, nessa fase procedimental, inexistem elementos materiais evidenciando que a presença do agravado na administração ou no estabelecimento seja prejudicial à empresa. Acentuara a decisão, outrossim, que não sobeja possível presumir que os pagamentos e as transferências realizadas pelo agravado afiguram-se contrários aos interesses da sociedade e a mera existência de dívidas fiscais não comprova a gestão inadequada por parte do agravado, não restando demonstrada a probabilidade do direito postulado. Inconformados, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicaram. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, em sede de tutela provisória de urgência, ser determinado o afastamento do agravado da administração da sociedade empresária agravante, cujo quadro societário integra em companhia dos outros agravantes, e, outrossim, impedi-lo de ingressar nas dependências da clínica até a dissolução parcial da empresa. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelos agravantes carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar o pedido de tutela antecipada formulado pelos agravantes, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada sob a ótica da ausência dos requisitos legais, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelos agravantes, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. A preliminar de nulidade suscitada, portanto, ressente-se de sustentação. Passo, pois, a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal. Elucidada a questão processual e já pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocaram os agravantes desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Conforme se infere dos autos da ação de dissolução parcial de sociedade subjacente, o agravante Rafael Gonçalves Mazini, juntamente com o agravado, são sócios administradores da primeira agravante, a Clínica Odontológica Dentistas do Brasil Samambaia Ltda[4]. Outrossim, em consonância com o contrato social, a administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios administradores, como se infere do abaixo reproduzido[5]: “Clausula sétima – A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio RAFAEL GONÇALVES MAZINI ao administrador/sócio RODOLPHO TRANDAFILOV DANTAS, que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).” Nota-se que o contrato social conferira plenos poderes ao agravado para usar o nome empresarial e praticar atos compreendidos no objeto social. Sob essa ótica, ao menos nessa fase procedimental, não sobeja possível determinar o afastamento dele da administração da sociedade empresária. Com efeito, a despeito dos fatos alinhados, não subsistem elementos materiais hábeis a evidenciarem que extrapolara as atribuições contratuais e as obrigações societárias. O afastamento de sócio administrador traduz medida excepcional, justificável apenas quando efetivamente comprovada a má-gestão ou a prática de ato incompatível com a preservação do vínculo societário, o que não sobeja possível aferir nessa sede de cognição sumária, quando sequer fora aperfeiçoada a relação processual. A despeito das alegações formuladas pelos agravantes, acerca da má-gestão e da quebra do affectios societates por parte do agravado, esses fatos devem ser primeiramente evidenciados, não havendo indícios suficientes para se suspender os poderes de administração do agravado e até mesmo o exercício dos direitos inerentes à condição de sócio, ao menos por ora. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram eventuais atos ilícitos e ilegais praticados pelo agravado, permitindo a aferição da possibilidade de sua destituição do quadro social. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para o acolhimento da medida de urgência postulada, notadamente quando as alegações formuladas pelos agravantes afiguram-se desprovidas de lastro material. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada, em sede de tutela de urgência de natureza antecipatória, a pretensão que formularam visando o imediato afastamento do agravado da administração da sociedade empresária e a proibição de ingressar nas dependências da clínica, ou seja, sua elisão das atividades societárias. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A destituição de sócio administrador de sociedade limitada deve se dar, em regra, pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social. Art. 1.063, § 1°, do Código Civil. 2. A destituição de sócio administrador por decisão judicial é aceita pela jurisprudência pátria apenas em casos excepcionais, em que estejam cabalmente demonstradas a prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 3. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1382405, 07070737820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE EMPRESA. ATOS DESFAVORÁVEIS. AMEAÇAS À FUNÇÃO SOCIAL OU À HIGIDEZ FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA 1. Falecido o sócio majoritário, a destituição da gestão da empresa deferida em favor de administrador constitui medida excepcional, admissível, tão somente, ante a inequívoca comprovação da prática de atos desfavoráveis aos interesses daquela pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 2. Não merece prosperar a alegação de irregularidade de investidura atribuída ao administrador não-sócio quando verificado que o saneamento da aludida mácula, constante dos bancos de dados mantidos pela Junta Comercial, carece apenas da inserção da assinatura digital a cargo do próprio recorrente. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 1274103, 07119006920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO SOCIAL. GESTÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO SOLITÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CASOS URGENTES. ART. 1.014 DO CÓDIGO CIVIL. (...) 2. O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. 3. Na hipótese dos autos, não há documentos passíveis de demonstrar o risco de gestão às empresas, sendo certo que, contraditoriamente, os sócios agravantes informam a ocorrência de vultosos lucros em seus balanços contábeis. 4. Os Estatutos Sociais das empresas agravantes não são claros em determinar a gestão conjunta dos sócios indicados como administradores, contudo, ainda que assim não seja, cumpre ressaltar o disposto no art. 1.014 do Código Civil, segundo o qual, configurando-se a urgência, dispensa-se o concurso de todos os administradores nos atos de competência conjunta, a fim de evitar que a omissão ou o retardo de providências possa ocasionar dano grave ou irreparável. 5. Os fatos arguidos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela recursal, requerida com a finalidade de afastamento de sócio administrador. 5. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (Acórdão no 124336, 07214381120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 166389184 - Pág. 1/3 (fls. 417/419) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 166389184 - Pág. 1/3 (fls. 417/419) – ação conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 166313809 - Pág. 14/16 (fls. 52/54) – ação de conhecimento. [5] - ID Num. 166313809 - Pág. 15(fls. 53) – ação de conhecimento.